Tribunal: TJES
Processo: 5007161-52.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007161-52.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA e outros

APELADO: MATHILDE MARSAGLIA DA VITORIA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA À DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. E
ste sodalício entende que
“[...] Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se das razões do recurso interposto for possível extrair fundamentos suficientes e notória intenção de reforma da sentença. [...]”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000531-98.2020.8.08.0002, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 15/Dec/2023).

2. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor
” (AgInt no REsp n. 1.891.200/AM, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

3. Não há que se falar em devolução de valores em dobro quando inexistem valores efetivamente pagos.

4. Tendo em vista a cobrança indevida e o tempo útil gasto pelo consumidor, configura-se o abalo moral a ser indenizado.

5. Considerando as peculiaridades do caso, sobretudo a ausência de valores pagos, de desconto, negativação e protesto, é proporcional e razoável a fixação do
quantum
indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 21 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar recursal de violação ao princípio da dialeticidade e, por igual votação, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5007161-52.2021.8.08.0030

Apelantes: Imobiliária e Construtora Universal LTDA. e Samar Empreendimentos Imobiliários

Apeladas: Mathilda Marsaglia de Vitória e Danielle Marsaglia

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Imobiliária e Construtora Universal LTDA. e Samar Empreendimentos Imobiliários contra a sentença de Id. 8480145, integrada pelo Id. 8480150, proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação ordinária ajuizada por Mathilda Marsaglia de Vitória e Danielle Marsaglia, na qual o magistrado de origem julgou procedentes os pedidos autorais e condenou as apelantes em indenização por danos materiais na quantia de R$185.613,38 (cento e oitenta e cinco mil, seiscentos e treze reais e trinta e oito centavos), referente à devolução em dobro de valores indevidamente cobrados e danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por fim, condenou as apelantes em custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais de Id. 8480145, as apelantes sustentam, em síntese, que: (a) embora tenham enviado notificação extrajudicial à apelada Danielle de forma equivocada, o contrato encontrava-se quitado, com ciência das apeladas, de modo que inexistiu pagamento indevido; (b) o artigo 42 do CDC apenas prevê a devolução de valores referentes ao que foi efetivamente pago em excesso, o que não se amolda ao caso dos autos; (c) ocorreu engano justificável em relação ao envio da notificação extrajudicial e, portanto, inexiste má-fé; (d) não há abalo moral a ser indenizado e; (e) subsidiariamente, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido.

Contrarrazões no Id. 8480149, nas quais suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 17 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade

As apeladas suscitaram preliminar de ausência de dialeticidade recursal, ao sustentar que as apelantes em suas razões recursais apenas replicam o que já foi alegado nos autos, sem enfrentar os fundamentos da sentença, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, eis que este sodalício entende que
“[...] Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se das razões do recurso interposto for possível extrair fundamentos suficientes e notória intenção de reforma da sentença. [...]”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000531-98.2020.8.08.0002, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 15/Dec/2023).

No caso dos autos, da análise da apelação cível de Id. 8480145, fácil a constatação de que a minuta recursal atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

É como voto.

Mérito

A análise do recurso cinge-se em verificar (i) se deve ser mantida a indenização por danos materiais, referente à devolução em dobro dos valores cobrados pelas apelantes, na quantia de
R$185.613,38 (cento e oitenta e cinco mil, seiscentos e treze reais e trinta e oito centavos); (ii) se deve ser mantida a indenização por danos morais e, por conseguinte, definir o
quantum
indenizatório.

Constato dos autos que a apelada Danielle recebeu notificação extrajudicial da Imobiliária apelante (Id. 8480113), encaminhada pelo Cartório do 1
o
Ofício de Linhares, cobrando-a acerca de parcelas vencidas do contrato de compra e venda n° 0650147, cujo valor totalizava a quantia de R$92.806,99 (noventa e dois mil, oitocentos e seis reais e noventa e nove centavos).

Entretanto, tratavam-se de dívidas adimplidas, conforme reconhecido pelas apeladas em sede de contestação (Id. 8480133), ao elucidar que
“é necessário registrar que as Requeridas reconhecem que o contrato de n.º 0650147, firmado entre as partes litigantes, encontra-se quitado”,
além de que
“o envio da Notificação Extrajudicial não passou de um mero equívoco administrativo por parte da Imobiliária Requerida”
.

A sentença carreada reconheceu que, em razão da cobrança indevida, as apelantes deveriam restituir em dobro o valor cobrado (totalizando a quantia de R$185.613,38), em observância ao artigo 42 do CDC.

Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor
” (AgInt no REsp n. 1.891.200/AM, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

Nesse sentido, o artigo 42, parágrafo único, do CDC preconiza que
“o consumidor cobrado em quantia indevida
tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso,
acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Isto é, faz-se necessário o pagamento indevido e a má-fé para que o consumidor faça jus à devolução em dobro dos valores. No caso dos autos, não ocorreu pagamento indevido, mas tão somente o recebimento da notificação extrajudicial (Id. 8480113) por equívoco das apelantes, que informaram em tempo razoável o engano e não procederam com outras medidas de cobrança. Não há que se falar, portanto, em devolução de valores, notadamente pois inexistem valores pagos.

No que se refere aos danos morais, em que as pese as razões recursais, verifico que as apeladas foram cobradas indevidamente em razão de dívida adimplida, no montante de R$ 92.806,99 (noventa e dois mil, oitocentos e seis reais e noventa e nove centavos), de modo que foi necessário ingressar com a ação judicial para resolução da controvérsia.

Esse cenário ultrapassa o mero aborrecimento e enseja dano moral a ser indenizado. Em demandas similares, decidiu-se que
“a cobrança indevida e reiterada de dívida
consubstanciada em fatura de cartão de crédito
tempestivamente adimplida, somada ao tempo de vida gasto pelo consumidor para resolver o problema gerado pelo fornecedor, caracteriza danos morais passíveis de reparação”

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.238329-7/001, Relator(a): Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/10/2024, publicação da súmula em 10/10/2024)
.

Atenta às peculiaridades do caso em análise, considerando a ausência de pagamento dos valores e da tomada de outras medidas, notadamente a ausência de desconto, protesto e negativação, entendo ser proporcional e razoável a redução do quantum indenizatório

para a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Nesse sentido,
[...]“o quantum indenizatório, que se revela em desacordo com princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser reduzido, haja vista a ausência de negativação e o valor mínimo dos descontos efetuados”[...]
(TJRJ, apelação cível número 0002251-11.2021.8.19.0079, Des(a). MARIA HELENA PINTO MACHADO - Julgamento: 27/03/2025 - 16
a
CAMARA DE DIREITO PRIVADO).

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou

parcial provimento,
a fim de (a) excluir a condenação referente à restituição em dobro dos valores cobrados pelas apelantes (na quantia de
R$185.613,38) e; (b) reduzir o valor arbitrado a título de danos morais para o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), devendo
incidir
a correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros moratórios pela Selic a partir do evento danoso (Súmula 362 do STJ), observando o art. 389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil.

Diante da nova feição sucumbencial, à luz da sistemática da sucumbência recíproca, redimensiono os ônus sucumbenciais para que as partes arquem com as custas processuais
pro rata
, e com relação aos honorários advocatícios as apelantes deverão pagar ao advogado das apeladas o valor correspondente a 10% sobre o valor da condenação e, por sua vez, as apeladas deverão pagar ao advogado das apelantes o importe de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, conforme o §2º, do art. 85, do CPC, com a ressalva do §3º, do art. 98, do CPC em favor das apeladas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 21.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.